Tribunal: TJES
Processo: 5046462-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046462-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI LUCAS DA SILVA ROMUALDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5046462-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI LUCAS DA SILVA ROMUALDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INVESTIGAÇÃO DO GAECO (OPERAÇÃO REMANESCENTES). REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REFORMA NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime de integrar organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, Lei nº 12.850/2013). O apelante foi apenado com 03 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial fechado. O recurso visa à absolvição por insuficiência de provas de autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime inicial aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acervo probatório, oriundo de interceptações e extração de dados telemáticos, é suficiente para manter a condenação por integrar a facção PCC; (ii) verificar se a fixação do regime inicial fechado possui fundamentação idônea diante da primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis; (iii) analisar se o recorrente preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal para a substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela investigação do GAECO, que identificou o apelante, vulgo "Soldado", como integrante do setor disciplinar da organização criminosa na região do Morro do Alagoano. A prova técnica, consistente na extração de dados de aparelhos telefônicos autorizada judicialmente, vinculou a linha utilizada em grupos da facção ao terminal cadastrado em nome da companheira do réu. No que tange à dosimetria, fixada a pena-base no mínimo legal e reconhecida a primariedade, a imposição de regime fechado com base apenas na gravidade abstrata do delito ou em sua hediondez genérica viola as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena inferior a 4 anos e ausência de violência física direta), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é direito subjetivo do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Fixada a pena-base no mínimo legal e sendo o réu primário
, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta — no caso, o regime aberto para penas até 04 anos —, com base apenas na gravidade abstrata do delito, conforme inteligência da
Súmula 440 do STJ
e das
Súmulas 718 e 719 do STF
.

A condenação por integrar organização criminosa (Art. 2º da Lei nº 12.850/13), quando a reprimenda final não excede 04 (quatro) anos e o agente é primário com circunstâncias judiciais favoráveis,
autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça direta à pessoa, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime ou sua natureza hedionda não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada, exigindo-se fundamentação concreta para qualquer recrudescimento.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44 e 59; Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 718 do STF; Súmula 719 do STF; HC nº 111.840/ES (Inconstitucionalidade do regime fechado obrigatório); Súmula 440 do STJ; AgRg no HC nº 824.515/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 22/09/2023; AgRg no HC nº 738.162/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/08/2022, DJe de 26/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5046462-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI LUCAS DA SILVA ROMUALDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

O recorrente insurge-se contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime de integrar organização criminosa armada, previsto no
artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em regime inicial fechado.

O apelo, conforme o relatado, sustenta que as provas colhidas seriam insuficientes para o embasamento do juízo condenatório quanto à autoria delitiva, requerendo a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e pela substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Quanto ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas através do robusto conjunto probatório produzido, destacando-se o relatório de qualificação, os dados extraídos de dispositivos móveis e o Procedimento Investigatório Criminal conduzido pelo GAECO.

De acordo com a denúncia, baseada na detalhada investigação denominada
"Operação Remanescentes"
, o apelante, identificado pelo vulgo
"SOLDADO"
, integrava a facção criminosa Primeiro Comando da Capital — PCC, atuando especificamente no "Setor Disciplinar" na região do Morro do Alagoano, em Vitória/ES.

A investigação logrou identificar a participação do réu através da extração de dados do aparelho celular de outro integrante, de alcunha "Robocop", com devida autorização judicial. Constatou-se que Davi utilizava a linha telefônica (27) 99964-6819 para interagir em grupos de mensagens específicos da facção, como o "SÓ IR DA DICIPLINAR ES" [sic], onde enviava mensagens demonstrando prontidão para agir em prol do grupo. O vínculo foi confirmado pela titularidade da linha em nome de sua companheira, Iasmin Lage de Souza, cadastrada como sua visitante no sistema prisional, o que afasta a tese de fragilidade probatória.

Mantida a condenação, no que tange ao regime prisional, a insurgência recursal merece acolhimento parcial, em total consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça. O magistrado sentenciante impôs o regime inicial fechado com esteio na regra sabidamente inconstitucional prevista na Lei 8.072/90 (regime inicialmente fechado para todos os crimes hediondos).

Todavia, sendo o réu primário e tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas (artigo 59 do CP), a imposição do regime mais severo carece de fundamentação concreta idônea.

Conforme a jurisprudência:

O Pleno do eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a garantia constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal).
Afastou, dessa forma, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e dos demais delitos a eles equiparados.

III - Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

IV -
Segundo jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada
" (Súmula n. 718/STF), e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula n. 719/STF).

(AgRg no HC n. 738.162/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Nesse contexto, à luz da pena privativa de liberdade definitiva aplicada (3 anos e 6 meses de reclusão) e das circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, a fixação do regime inicial
ABERTO
é medida que se impõe, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ademais, como também reconhecido pela douta Procuradoria de Justiça, o apelante faz jus à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, conforme preceitua o art. 44 do Código Penal. O preenchimento dos requisitos legais é cumulativo e evidente: a pena não excede quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça direta à pessoa e as circunstâncias judiciais - todas favoráveis - indicam que a substituição é suficiente e adequada para a reprovação e prevenção do delito.

Dessa forma,
a substituição da pena privativa de liberdade deve ocorrer por duas penas restritivas de direitos
, as quais fixo em
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social no valor de 5 salários mínimos
- haja vista a natureza do crime praticado, intimamente ligado a práticas criminosas de elevado retorno financeiro.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)